Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717846-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: M. J. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA VENTURA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. NEUROBLASTOMA. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 106. RECUSO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde, o sistema de precedentes brasileiro impõe que se verifique a satisfação dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, quais sejam: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 2. No caso dos autos, o NATJUS apontou que o protocolo atualmente disponível no Sistema Único de Saúde não é o mais atual para o tratamento da doença que acomete o autor. Contudo, o que está disponibilizado não é ineficaz, nem de maneira genérica ou específica, considerando as vicissitudes do autor, de maneira que não estaria justificada a demanda. Diante dessa informação do órgão técnico que assessora os magistrados, tem-se por não satisfeito o primeiro requisito definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado à política pública em saúde. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento de violação ao direito à saúde. Aduz que o recorrido deve fornecer o medicamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar pela prescindibilidade da utilização do fármaco para o tratamento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010